Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-31.2014.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-31.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBSON MARTELLI - CPF: 004.611.041-05 (APELADO), FERNANDO PASINI registrado(a) civilmente como FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), FABIO FANCHIN - CPF: 707.376.909-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CFI (NOME FANTASIA) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL -NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo retido só é apreciado se reiterado no recurso de apelação, o que não ocorreu no caso concreto, por isso, não pode ser conhecido.

A instituição financeira que celebra contrato de financiamento mediante documentos fraudulentos, permitindo a negativação do nome de terceiro inocente nos cadastros de proteção ao crédito, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da demonstração de culpa.

Nas relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e da adoção de cautelas mínimas na verificação dos dados cadastrais incumbe à instituição financeira, e não ao consumidor que alega desconhecer o negócio jurídico que lhe é imputado.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de contrato fraudulento celebrado por terceiro, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, porquanto o constrangimento e a restrição ao crédito são consequências naturais e presumidas da negativação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa do ofendido.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001039-31.2014.8.11.0108

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

ROBSON MARTELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
contra a sentença proferida pela MM. Juíza da Vara de Tapurah
, Dra. Patrícia Bedin
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais com antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
ROBSON MARTELLI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a nulidade do débito oriundo do Contrato de Financiamento n. 20021147302000, no valor de R$ 52.767,06 (cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e seis centavos), confirmando-se a tutela de urgência concedida id. 61494992 - pág. 84-87, bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação.

Autorizou a liberação do valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), depositado no Id. 174493852, em favor do perito judicial Fábio Fanchin, mediante expedição de alvará e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC, sopesando o trabalho realizado, a complexidade da causa (perícia grafotécnica) e o tempo de tramitação.

Inconformado, o apelante requer o conhecimento e o provimento de agravo retido interposto em 2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

No mérito, sustenta a reforma integral do julgado, alegando a ausência de conduta ilícita, sob o argumento de que o contrato de financiamento consta em seus sistemas e que a instituição agiu em regularidade procedimental, não havendo provas de ilegalidade.

Aduz que a parte autora não comprovou os fatos alegados, descumprindo o ônus previsto no artigo 373, I, do CPC, e defende a validade do pacto com base nos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recuso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, principalmente no tocante à indenização por danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado, sob a alegação de que o montante é exorbitante, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja enriquecimento sem causa (Id. 345391886).

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento ao recurso (Id. 345391887).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no id. 345391887.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante requer o conhecimento e o provimento de agravo retido interposto no id. 345391852, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, contudo, o referido recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de reiteração no recurso de apelação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Amortização Constante – SAC caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado, onde também deve ser acrescido à atualização monetária prevista em contrato.

Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo Método de Amortização com Juros Simples – MAJS, sem capitalização, na medida em que acarreta o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado.

As parcelas consignadas em juízo não refletiram o real valor devido, pois foram depositadas considerando o valor apresentado na planilha assinada no momento da contratação, onde não consta atualização monetária, pois não há como prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

O Sistema de Amortização Continuada (SAC) não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo.

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica.

É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011.

No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido."
(N.U 0001111-32.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

Quanto ao mérito, o apelante sustenta que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que não haveria qualquer conduta ilícita da instituição financeira, uma vez que o contrato de financiamento constaria regularmente em seu sistema, contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira fornecedora de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
.

A fraude na contratação de crédito mediante uso indevido de dados de terceiro constitui, precisamente,
fortuito interno
à atividade bancária, porquanto o risco de tal ocorrência é inerente ao próprio negócio desenvolvido pela instituição financeira, que aufere lucro com a concessão de crédito e deve, portanto, suportar os riscos decorrentes de sua atividade.

No que tange ao
ônus da prova
, a tese da apelante inverte a lógica que deve reger as relações de consumo. Não é o consumidor quem deve provar que não celebrou o contrato — prova de fato negativo, de produção notoriamente difícil —, mas sim a
instituição financeira
quem deve demonstrar que adotou as cautelas mínimas necessárias à verificação da identidade do contratante e à regularidade da operação.

No caso concreto, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a adoção de procedimentos seguros de verificação de identidade quando da celebração do contrato impugnado, não apresentou documentos originais utilizados na contratação, não demonstrou a realização de análise biométrica ou qualquer outro mecanismo de segurança, limitando-se a afirmar genericamente que o contrato "consta em seu sistema".

A mera existência de registro interno do contrato no sistema da instituição financeira não é suficiente para afastar a alegação de fraude, especialmente quando o consumidor nega categoricamente ter celebrado o negócio jurídico. Tal registro, por si só, pode ser exatamente o produto da conduta fraudulenta que se busca coibir.

No caso, a prova pericial (Id. 345391878) é conclusiva ao afirmar
que a assinatura aposta no
Contrato de Financiamento
é falsa
. Conforme o
art. 429
,
inciso II
, do CPC/2015, cabia ao requerido o ônus de provar a autenticidade do documento que produziu. Não tendo se desincumbido desse ônus e, antes, tendo a prova pericial provado o contrário, o contrato é nulo por vício insanável, inexistindo o débito.

Assim,
não prospera a tese de ausência de conduta ilícita
, devendo ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade do débito oriundo do contrato de financiamento nº 20021147302000.

Ademais, a
apelante sustenta que não haveria dano moral configurado, argumentando que a negativação não teria causado danos que extrapolassem os meros aborrecimentos cotidianos, e que o autor não teria demonstrado quais direitos de personalidade foram efetivamente lesados.

E entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral

in re ipsa
, ou seja, dano que decorre da própria natureza do ato ilícito, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois o autor foi negativado em razão de contrato que jamais celebrou, sendo vítima de fraude perpetrada por terceiro e da negligência da instituição financeira que não adotou as cautelas mínimas para verificar a identidade do contratante.

A comparação com "meros aborrecimentos do cotidiano" revela-se, portanto, absolutamente inadequada. O consumidor que tem seu nome negativado indevidamente, em razão de fraude que não deu causa, experimenta situação de angústia, humilhação e impotência que transcende em muito os dissabores ordinários da vida em sociedade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de inscrições indevidas do nome do autor em cadastros restritivos de crédito decorrentes de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira; (ii) saber se a inscrição indevida configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor da indenização comporta modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297/STJ.

A fraude praticada por terceiros não rompe o nexo causal, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

A falha no dever de segurança resta evidenciada pela ausência de diligência mínima na conferência documental, permitindo a contratação fraudulenta com uso de documento manifestamente divergente.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, por violar a honra e o crédito do consumidor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.”
(N.U 0005644-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

Com relação ao quantum indenizatório, a apelante requer a redução do valor indenizatório, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, contudo, a pretensão não merece acolhimento.

O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026